Tribunal: STF
Processo: HC 68127
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADE POR FALTA DE QUESITOS SOBRE UMA DAS TESES
QUE TERIA SIDO SUSTENTADA PELA DEFESA.
- OS REGISTROS PROCESSUAIS EXISTENTES SÃO ACORDES NO SENTIDO DE
QUE A DEFESA SUSTENTOU, COMO TESE ÚNICA, A QUE FOI OBJETO DOS
QUESITOS, NÃO HAVENDO QUALQUER PROTESTO EM CONTRARIO DA DEFESA,
NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.